Tribunal: TJBA
Processo: 8000728-95.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000728-95.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: DIONIZIO ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VITOR SILVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL COMO MEIO PROBATÓRIO PRINCIPAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO NÃO AFASTADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO NÃO CUMULÁVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O CPC E SÚMULA 111/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário ajuizada por Dionizio Araujo de Oliveira.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS ao restabelecimento do auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez, a partir de 07/12/2017, além do pagamento retroativo das parcelas devidas, compensação de eventuais benefícios não acumuláveis, honorários advocatícios e honorários periciais.
O INSS interpôs apelação alegando ausência de incapacidade permanente, insuficiência do laudo pericial, necessidade de reabilitação prévia, compensação de benefícios e desproporcionalidade dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) saber se está comprovada a incapacidade total e permanente do autor para o exercício de atividade laboral;
(ii) saber se o laudo pericial apresentado é suficiente para sustentar a concessão de aposentadoria por invalidez;
(iii) saber se é válida a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez sem reabilitação profissional prévia;
(iv) saber se é devida a compensação de valores percebidos a título de benefício não acumulável;
(v) saber se a fixação dos honorários advocatícios respeita os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e previsão legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial atestou a existência de incapacidade total e permanente do autor, com comprometimento funcional irreversível, idade avançada e ausência de escolarização ou qualificação profissional.

O laudo técnico, realizado por perito nomeado pelo juízo, possui presunção relativa de veracidade e não foi impugnado por perícia contraditória nem houve requerimento de complementação pelo INSS.

A conversão do benefício observou o disposto no art. 62 da Lei nº 8.213/91, sendo desnecessária a reabilitação funcional em face da incapacidade reconhecida pela perícia.

A sentença já determinou expressamente a compensação de valores eventualmente percebidos a título de benefício não cumulável, em conformidade com os princípios da legalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, em consonância com o art. 85, §§2º e 3º, do CPC e a Súmula 111/STJ, não havendo desproporcionalidade a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO Nº 8000728-95.2018.8.05.0150
, em que figura como Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e, como Apelado
DIONIZIO ARAUJO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos nos termos do voto da Relatora
.